Tribunal: STF
Processo: RE 100408
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OBICE REGIMENTAL E ESBARRO, ADEMAIS, NA SÚMULA 454-STF.
NÃO E DE SER CONHECIDO O EXTRAORDINÁRIO, PRELIMINARMENTE, SE
SOFRE ELE A INCIDENCIA DO OBICE PREVISTO NO INC-IV, DO ART-325 DO
RI-STF, POR SE TRATAR DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL JÁ EM
FASE POSTERIOR A AVALIAÇÃO, ALÉM DO QUE TER-SE-IA DE EXAMINAR
CLAUSULAS CONTRATUAIS PARA SABER-SE SE A OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO
FOI OU NÃO REALIZADA SEGUNDO A DISCIPLINA DO SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO, O QUE E VEDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF, CONFORME O ENUCIADO DE SUA SÚMULA 454.